Tribunal: TJMT
Processo: 1017388-52.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017388-52.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GUARACY DE SOUSA CARVALHO (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), LEVINO BUENO - CPF: 346.692.301-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PERICULUM IN MORA
NÃO CONFIGURADO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Configurada a ausência de dano irreparável ou de difícil reparação, é imperioso o desprovimento do agravo interno lançado contra decisão que indeferiu a liminar de tutela de urgência pleiteada em agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Banco do Brasil S/A
, tirado em face de decisão por mim proferida, na qual indeferi a liminar de efeito suspensivo pleiteada no agravo de instrumento por ele manejado contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, também interposta pelo agravante em primeiro grau.

Aduz, em síntese, que todos os requisitos ensejadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso foram demonstrados, razão pela qual a decisão atacada é contrária ao ordenamento jurídico.

Acrescenta, que o prosseguimento do cumprimento de sentença acarretará dano grave e de difícil reparação, uma vez que se trata de risco de dispêndio pecuniário de valor alto, cuja recuperação se mostra impossível após eventual levantamento.

Por derradeiro, requer a reforma da decisão atacada e o consequente deferimento do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

O recurso não merece provimento.

A questão posta em julgamento é singela.

Isto porque o recurso ataca exclusivamente o fundamento medular do indeferimento do pedido liminar de efeito suspensivo veiculado no agravo de instrumento manejado pelo agravante contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença no juízo de primeiro grau, qual seja, a inexistência de
periculum in mora
.

Nesse aspecto, a decisão não é passível de ser revista, uma vez que, consoante restou devidamente consignado quando da análise do pedido de efeito suspensivo, a decisão do juízo de primeiro grau somente determinou a remessa dos autos ao contador judicial com a finalidade de promover novo cálculo do valor devido, bem como determinou a intimação das partes para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, após o retorno do contador.

Ora, diante desse quadro processual, resta evidente que inexiste qualquer risco iminente para o recorrente, pois não há sequer previsão para eventual levantamento de valores, razão pela qual não há que se falar em dano irreparável ou de difícil reparação em caso de aguardo do julgamento do recurso pelo órgão colegiado, o que afasta o
periculum in mora, conditio sine qua non
para atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, por consequência, importa no desprovimento do presente agravo interno.

Nesse sentido, é o posicionamento deste Sodalício, vejamos,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO
.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA SEGUNDA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
.

Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.2.

2. Recurso desprovido.
(N.U 1006374-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)(destaquei)

AGRAVO INTERNO
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU

A LIMINAR PARA DETERMINAR QUE A SEFAZ EXPEÇA CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS DE DÉBITOS FISCAIS –
PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA
– RISCO DE PREJUÍZO À EMPRESA RECUPERANDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”, o que se verifica na hipótese, ante ao risco de prejuízo à empresa recuperanda.(N.U 1003324-71.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 23/05/2019)(destaquei)

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020